Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GRANEL COMERCIAL E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.376.353/0001-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM FASCINI - CPF: 027.307.071-15 (AGRAVANTE), WALTER ALVES DE ALMEIDA - CPF: 044.194.051-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM FASCINI - CPF: 027.307.071-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que não houve a tentativa de citação pelo Correio e por Oficial de Justiça, dos sócios da empresa executada, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, deve ser declarada a nulidade da citação por edital com relação a eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda.-ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini,
contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n.
0001827-22.1984.8.11.0003
, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id.
72411968, págs. 53/56
).

Os Agravantes, por meio da sua curadora especial, pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.

Aduzem que o Agravado deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário, como, por exemplo, a expedição de ofícios à Energisa, Detran-MT, TRE-MT, Receita Federal e às operadoras de telefonia OI, Vivo, Tim e Claro.

Salientam que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.

Argumentam que
o edital de citação deixou de indicar a natureza da dívida, o valor da causa e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8
o
, inciso IV, da LEF.

Sustentam que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.

O pedido liminar foi deferido (id. 72531987, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 77524528, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa
Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda.-ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini,
contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n.
0001827-22.1984.8.11.0003
, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Execução Fiscal, contra a empresa Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda.-ME e seus sócios, visando ao recebimento do constante da CDA n. 121/1984 (id.
72411965, págs. 05/08).

Expedido o mandado de citação da pessoa jurídica (id. 72411965, pág. 11), o Oficial de Justiça certificou que a empresa Executada havia mudado de endereço e que ninguém sabia da sua localização de seus sócios, portanto, estavam em lugar incerto e não sabido (id.
72411965, pág. 12).

A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital (id. 72411965, pág. 19), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 72411965, pág. 21).

Em razão de a empresa executada ter sido extinta irregularmente, a Fazenda Pública Estadual requereu a inclusão dos sócios no polo passivo da Execução Fiscal (id. 72411966, págs. 01/02), sendo a pretensão deferida pelo Magistrado
a quo
(id. 72411966, pág. 04).

Foi expedido Edital de Citação n. 248/2008, dos sócios da empresa devedora, Joaquim Fascini e Wálter Alves de Almeida (72411966, pág. 07).

Depois de inúmeras diligências, realizadas pela parte Exequente, foram penhorados e avaliados os imóveis de propriedade dos Executados, matrículas ns. 11.462 e 13.653, do Registro de Imóveis de Rondonópolis (id. 72411968, págs. 01, 03 e 05).

Publicado o Edital de Intimação dos Devedores, sobre a penhora e avaliação dos bens (72411968, pág. 25) e, por não haver manifestação, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial (72411968, pág. 37).

Os Devedores, por meio da Curadora Especial, apresentaram Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotadas as diligências para localização dos Executados (id. 72411968, págs. 39/48).

O Magistrado singular, rejeitou a Objeção, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. (Sic).

Contra essa decisão,
a empresa
Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda.-ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação pelo correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
.
414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que a citação da pessoa jurídica Agravante foi feita diretamente por Oficial de Justiça e que foi frustrada, já que o Meirinho certificou que havia mudado de endereço e que ninguém sabia a sua localização (id.
72411965, pág. 12).

Não obstante não ter sido realizada a citação pelo Correio, tenho que o ato citatório da pessoa jurídica Recorrente foi válido, já que a remessa da carta ao mesmo endereço seria devolvida com a mesma informação.

Ademais, nos autos há informação de que a empresa foi extinta de forma irregular, portanto, a sua localização mostra-se impossível. Logo, não restava outra alternativa à Fazenda Pública Estadual que não fosse a citação por edital.

Entrementes, no que concerne aos sócios, penso que a citação por edital foi irregular, uma vez que, após a inclusão de seus nomes na CDA, não houve tentativa de citação por correio e nem por Oficial de Justiça.

Na verdade, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso nem sequer indicou o endereço dos sócios da pessoa jurídica Devedora, apenas requereu a citação diretamente por edital.

Nessa quadra, é incontestável que não houve o esgotamento das modalidades de citação, previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Frise-se que o fato de o Oficial de Justiça ter certificado que os sócios estavam em lugar incerto e não sabido não legitima a citação por edital, porque o mandado de citação era destinado à pessoa jurídica e não aos sócios.

Não há desconsiderar que, embora o Oficial de Justiça responsável pela penhora e avaliação do imóvel constritado, tenha salientado que não foi possível localizar os executados nos seus endereços, informou, na sua certidão, que Joaquim Fascini era falecido. Assim, cabia ao ente público estadual providenciar a intimação de seus sucessores.

Aliás, os elementos constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que os sócios da empresa Devedora, Joaquim Fascini e Wálter Alves de Almeida estavam em lugar incerto e não sabido, visto que sequer houve a indicação de algum endereço para a realização da citação.

Registro que, não obstante seja dever do contribuinte informar eventuais mudanças de endereço ao Fisco, na espécie, não houve a tentativa de citação em nenhum endereço dos Recorrentes Joaquim Fascini e Wálter Alves de Almeida.

No que tange à alegação de que
o edital de citação não preencheu os requisitos legais, previstos no artigo 8
o
, inciso IV, da LEF, penso não merecer acolhimento, uma vez que
os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em prejuízo à parte.

Esse é, inclusive, o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO –

NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...).

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade
.

(...). (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento parcial do Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa
Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda.-ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini, tão somente para declarar a nulidade da citação por edital dos sócios da pessoa jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021